Tribunal: TJSP
Processo: 2288136-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Imissão de posse. Prazo de desocupação voluntária. Processo suspenso por tempo determinado para tentativa de composição. Retomada dos 60 dias para desocupação antes concedidos com o fim da suspensão autorizada. Transcurso do prazo original. Concessão de novo prazo para desocupação, desta feita, de cinco dias. Norma do art. 30 da Lei 9.514/97 não violada. Juízo da ação de imissão de posse que é

Ementa:
Imissão de posse. Prazo de desocupação voluntária. Processo suspenso por tempo determinado para tentativa de composição. Retomada dos 60 dias para desocupação antes concedidos com o fim da suspensão autorizada. Transcurso do prazo original. Concessão de novo prazo para desocupação, desta feita, de cinco dias. Norma do art. 30 da Lei 9.514/97 não violada. Juízo da ação de imissão de posse que é independente do juízo da ação de anulação de leilão extrajudicial, na qual revogada, de qualquer forma, a liminar concedida em favor do ocupante. Recurso desprovido.